Tribunal: TJSP
Processo: 0004023-17.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004023-17.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
SIDIVAL DONIZETE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz, Des. Ricardo
Sale Júnior., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004023-17.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No 43.639
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004023-17.2020.8.26.0154
COMARCA: São José do Rio Preto
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
SIDIVAL DONIZETE DA SILVA
Inconformada com a r. decisão de fls. 20/21, do Juízo
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do
Rio Preto DEECRIM 8a RAJ que determinou a retificação do
cálculo de liquidação de penas, mas considerando o lapso
temporal de 2/5 ou 40%, para fins de progressão de regime do
sentenciado Sidival Donizete da Silva, agrava a Justiça Pública
pedindo a reforma do “decisum”, sustentando ser ele reincidente.
Postula, assim, que seja a aplicado o percentual de 60% para
fins de progressão de regime prisional (fls. 01/19).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o
MM. Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 40/46, opinou pelo provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
E o agravo comporta mesmo provimento, nos termos do
muito bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004023-17.2020.8.26.0154 -Voto no
3
de Segunda Instância.
No caso vertente, o agravado, reincidente, cumpre pena
de nove anos e quatro meses de reclusão, pela prática de tráfico
de entorpecentes e associação para tal atividade, com término de
cumprimento de pena previsto para 27/03/2025 (fls. 24).
Assim, o lapso temporal a ser aplicado para fins de
progressão de regime, no tocante ao delito equiparado aos
hediondos, será de 3/5 ou 60%, no caso de réus reincidentes,
conforme estabelecido pela Lei no 13.964/2019.
Com efeito, por ser o reeducando reincidente, conforme
reconhecido no atestado, obrigatório o cumprimento da fração de
sessenta por cento (60%), nos termos do artigo 112, inciso VII,
da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/2019, sendo que esta fração já era a prevista no artigo 2o,
§ 2o, da Lei de Crimes Hediondos, salientando-se, ainda, que não
há qualquer distinção entre reincidência específica da comum.
Ademais, consoante preceitua o artigo 112 da Lei de
Execução Penal, não é aplicável, no caso vertente, o percentual
de 40%, que é o previsto no inciso V do mencionado artigo,
sendo que tal índice é utilizado para o agente primário,
condenado por crime hediondo ou a este equiparado, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004023-17.2020.8.26.0154 -Voto no
4
“Art. 112 (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena,
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário” (grifou-se).
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento jurídico
o regime integral fechado imposto aos condenados
por crimes hediondos e equiparados, assegurando-
lhes a progressão de regime prisional após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se
primário, e 3/5 (três quintos), se reincidente, sem
distinção entre condenação anterior por crime
comum, como no caso, ou por hediondo ou
equiparado. Não há, assim, exigência de que a
reincidência seja específica.” (STJ, Quinta Turma, HC
173.992/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. em 03/05/2012,
DJe de 10/05/2012). (grifou-se).
E a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME, POR NÃO SE TRATAR DE
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO PROVIMENTO - Basta
que o agente seja reincidente para a aplicação do lapso
temporal de 3/5 do cumprimento da pena para a
concessão da progressão de regime, no caso de
condenados
a
crime
hediondo
ou
equiparado
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004023-17.2020.8.26.0154 -Voto no
5
hediondo,
independentemente
da
natureza
da
reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer
distinção a esse respeito. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Execução 0007018-33.2019; Rel.Des.: Luis
Augusto de Sampaio Arruda; 13a Câmara de Direito Criminal;
j. 06/02/2020).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS EXIGÊNCIA
DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5 ALEGAÇÃO
DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O SENTENCIADO
NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NA PRÁTICA DE
CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA A LEI No 13.964/2019
NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM
OU ESPECÍFICA RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP
Agravo de Execução Penal no 0002060-37.2020.8.26.0521,
Rel. Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, J.
09.05.2020).
Dessarte, dá-se provimento ao agravo ministerial para
cassar a r. sentença, determinando-se a retificação do cálculo de
penas nos termos acima expostos, oficiando-se com urgência.
POÇAS LEITÃO
Relator